Tribunal: STF
Processo: RE 1345937
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão em que foi mantida a sentença na qual foi assegurado ao autor, procurador municipal aposentado, o direito ao recebimento de honorários advocatícios, nos termos da Lei 4.614/2007 do Município de Pouso Alegre, em paridade com os procuradores da ativa.
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se violação do art. 37, XV, da mesma Carta e do art. 6° da Emenda Constitucional 41/2003. Alega-se, em suma, que,
    “[...] no momento em que o Recorrido passou à inatividade, estava em vigência a Lei Municipal nº 4.614/2007, cujo art. 5º e seus incisos consideravam, equivocadamente, estivessem em efetivo exercício e, portanto, hábeis a participar do rateio dos honorários de sucumbência, os procuradores já aposentados na data da efetiva realização do rateio. Dessa forma, com vistas à correção do equívoco quando da edição da mencionada Lei Municipal nº 4.614/2007, o Município de Pouso Alegre promulgou a Lei Municipal nº 6.200/2020, a qual determinou o marco temporal de 24 (vinte e quatro) meses, contados da entrada em inatividade do servidor público integrante de Procuradoria Municipal, para que os procuradores aposentados participassem do rateio.
    E não poderia ser diferente, já que a Lei Municipal nº 4.614/2007 conferia tratamento desigual aos integrantes da carreira de Procurador Municipal, dividindo de maneira igualitária os honorários pertinentes à atividade laborativa rotineira e diária, quantia pecuniária esta à que deveriam fazer jus apenas aqueles que efetivamente exercem a defesa dos interesses do Município em juízo.
    A conclusão que se alcança, deste modo, é de que a alteração legislativa promovida pelo Recorrente não teve o condão de modificar a remuneração percebida pelo Recorrido, na qualidade de Procurador Municipal aposentado, restando assegurado ainda prazo para o recebimento dos honorários sucumbenciais relacionados às possíveis ações judiciais patrocinadas pelo Recorrido.
    As garantias constitucionais da integralidade de proventos e irredutibilidade de subsídios não foram violadas, isto porque em nada foi reduzida a remuneração do procurador aposentado, ora recorrido, uma vez que os honorários advocatícios não constituem remuneração fixa do servidor que lhe acompanha juridicamente na inatividade, e sim parcelas que estão estritamente vinculadas ao exercício da atividade da advocacia” (pág. 7 do documento eletrônico 13, sem os grifos do original).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Juízo de origem, amparado na interpretação das Leis municipais 4.614/2007 e 6.200/2020, concluiu que o ora recorrido faz jus ao recebimento de honorários em paridade com os procuradores da ativa, tendo em vista que
    “[o] pagamento dos honorários advocatícios é tratado de forma geral, sendo a cota-parte devida a todos os servidores ativos, independentemente de atuação em processo judicial. Assim, o pagamento dos honorários de sucumbência, de forma diferenciada entre ativos e inativos, além de ilegal é inconstitucional.
    Assim ante a interpretação sistêmica, os honorários sucumbenciais, pagos de forma genérica e indistinta, não deixam de ser uma vantagem concedida após a edição da norma, e devem ser pagos igualmente entre os ativos e inativos, notadamente aqueles com direito à paridade.
    […]
    Dessa forma, eventual redução para os detentores da paridade constitucionalmente assegurada, mostra-se inconstitucional, a ofender a irredutibilidade vencimental” (pág. 4 do documento eletrônico 5).
    Desse modo, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADVOGADO PÚBLICO APOSENTADO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. PARÂMETROS LEGAIS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL.C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”(RE 1.319.955-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PARCELA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PAGA AOS ADVOGADOS PÚBLICOS PREVISTA NO ART. 39 DA LEI 13.327/2016. PRETENSÃO DE EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS DE FORMA AMPLA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ART. 102, III, C, DA CF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF.
    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC. Na hipótese dos autos, a parte Agravante não impugnou o fundamento relativo ao não cabimento do recurso extraordinário interposto pela alínea c do art. 102, III, da CF.
    2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à pretensão de extensão aos servidores inativos (paridade de forma ampla) da parcela de honorários de sucumbência paga aos advogados públicos, demandaria o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 13.327/2016), o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem” (RE 1.319.957-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba já fixada a esse título, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator